Tribunal: TJDFT
Processo: 0710921-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710921-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MBR ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação proposta por VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e MBR ENGENHARIA LTDA. contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais que negou seguimento ao recurso inominado interposto nos autos do processo no 0725551-91.2018.8.07.0016, por deserção (ID 15859508 – pgs. 246/247). Extrai-se da inicial (ID 15859479) que, nos autos da ação de conhecimento, processada perante o Sexto Juizado Especial Cível de Brasília, a MM. Juíza julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as rés, ora reclamantes, solidariamente, no pagamento da quantia de R$ 3.776,39 (três mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o último dia de mora de cada mês respectivo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Quanto à comissão de corretagem, pronunciou a prescrição (ID 15859508 – pgs. 195/198). As ora reclamantes interpuseram recurso inominado (ID 15859508 – pgs. 208/218), o qual teve seguimento negado em face da deserção (ID 15859508 – pgs. 246/247). Aduzem as reclamantes que a sentença não se encontra em consonância com o acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, uma vez que, nos casos de resolução do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, por iniciativa do promitente comprador, os juros deverão ser computados somente a partir do trânsito em julgado. Acrescentam que esse entendimento encontra-se consolidado pelo julgamento do REsp no 1.740/911/DF, pela sistemática dos recursos repetitivos, por meio do qual foi fixado o Tema 1.002/STJ Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal, de modo a evitar dano irreparável pelos efeitos do trânsito em julgado e o consequente cumprimento de sentença. No mérito, pugnam pela “procedência da presente reclamação, cassando o acórdão recorrido no processo 0725551-91.2018.8.07.0016 da 2a Turma Recursal do Juizado Especial Cível do TJDFT, nos termos do art. 992 do CPC com aplicação da jurisprudência consolidada em recurso especial repetitivo de juros de mora somente após o trânsito em julgado.” (ID 15859479 – pg. 05). É o relato do essencial. Decido. Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil (CPC), cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Por sua vez, o intérprete da legislação federal editou a Resolução STJ/GP no 3, de 07.04.2016, estabelecendo nova competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência daquela Corte Superior. Confira-se: Art. 1o. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. No âmbito deste Tribunal, a orientação do colendo STJ ficou regulamentada no Regimento Interno nos seguintes termos: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV) dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Segundo Fredie Didier Jr., “a reclamação não detém a natureza de recurso. Não serve para anular ou reformar uma decisão, não tem o efeito substitutivo mencionado no art. 1.008 do CPC, não ocorre no mesmo processo em que praticado o ato reclamado, além de não receber o tratamento legislativo de recurso, nem estar disciplinado em lei como tal” (Curso de Direito Processual Civil. Meio de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol 3. 13a ed. reescrita de acordo com o Novo CPC, Editora Jus Podivm, p. 534). Portanto, não se trata de espécie recursal, pois, de acordo com o princípio da taxatividade, somente são recursos os institutos definidos como tais pela legislação federal, não se prestando o presente instrumento à discussão acerca da justiça da decisão proferida pelo Tribunal de origem. A reclamação é uma via estreita de impugnação das decisões judiciais, cabível quando verificados os requisitos elencados no artigo 988 do CPC, rol este, conforme a doutrina, considerado taxativo: “Os casos de reclamação não são exemplificativos; o rol do art. 988 do CPC é exaustivo” (ob. cit., p. 540). Na espécie, as reclamantes, claramente, insurgem-se contra o entendimento da MMa. Julgadora monocrática que fixou como termo inicial dos juros de mora a citação, e não o trânsito em julgado. Toda a argumentação deduzida na inicial da reclamação está lastreada nisso, tendo, inclusive, inserido alguns julgados em apoio à sua tese. Em que pese a reclamação apontar como objeto acórdão da Segunda Turma Recursal, a fim de justificar o cabimento da presente medida, não há como olvidar que não há acórdão, uma vez que o Relator, monocraticamente, negou seguimento ao recurso inominado, ou seja, sequer foi conhecido por deserção (ID 15859508 – pgs. 246/247). Desse modo, inexiste qualquer análise daquele Colegiado acerca do mérito da questão debatida, ou seja, qual o termo a quo dos juros de mora nos casos de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a pedido de comprador. Inquestionável, pois, a ausência de julgado colegiado a amparar a presente reclamação. Destarte, resulta inarredável que o não processamento do recurso inominado, por deserção, ocorreu por meio de decisão monocrática que, obviamente, não apreciou a matéria de mérito. Logo, não houve infringência ao entendimento chancelado no REsp no 1.740/911/DF, em sede de repetitivo, que, ressalte-se, não guarda consonância sequer com a r. sentença, uma vez que não se trata de resolução contratual, tampouco a pedido do comprador, como previsto no Tema 1.002/STJ. Conforme já assentado pela Primeira Seção da Corte Superior, “o cabimento da reclamação para a preservação da autoridade das decisões do STJ constitui-se como medida excepcional, pressupondo a existência de mandamento específico ou comando positivo da Corte cuja eficácia deva ser protegida e assegurada” (AgInt na Rcl 35.459/SC, Relator: Ministro OG FERNANDES, julgado em 10/04/2019, publicado no DJe 16/04/2019 – grifo nosso) A par disso, o arrazoado tecido pelas reclamantes evidencia claro intento de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso contra a decisão da Julgadora singular, para o que não se presta esse instrumento, nos estritos termos do artigo 988 do CPC. Demonstrada, pois, à exaustão, a absoluta impropriedade do manejo da presente reclamação, cabível apenas, como já dito, para solucionar divergência entre acórdão de Turma Recursal e, no caso, a jurisprudência do colendo STJ consolidada em julgamento de recurso repetitivo. Assim, não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, não admito a reclamação, ausentes os requisitos necessários para o seu regular processamento. Em consequência, julgo extinto o processo, sem exame de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC e no artigo 198, inciso I, do RITJDFT. Certificado o trânsito em julgado, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador